Tribunal: STF
Processo: HC 199419
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Sérgio Borsato, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 644.101/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/12/20, em razão da suposta da prática crimes de ameaça contra a pessoa (violência doméstica) e porte/posse de arma de fogo com sinal adulterado/suprimido, sendo a prisão convertida em preventiva. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal na custódia preventiva do paciente, que padece de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Referem, para tanto, “à ausência de contemporaneidade da cautelar imposta, sem descurar da inexistência de elementos concretos aptos a embasar a custódia cautelar, na forma como exigido pelo texto constitucional e pela legislação infraconstitucional de regência.”
    Asseveram, ainda, o risco de contaminação pelo Covid-19, pois “o Paciente é Hipertenso, e necessita de medicação de uso continuo, em que pese os exames acostados serem de datas anteriores, estes comprovam a comorbidade.”
    Aduzem que o paciente “é empresário, provedor da família com filhos menores, funcionários, fornecedores entre outros”.
    Referem as condições pessoais favoráveis do paciente, a saber, residência fixa, trabalho lícito e primariedade.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE DE ARMA DE FOGO COM SINAL SUPRIMIDO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 
    4. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, o paciente teria feito ameaças a sua companheira, chegando a engatilhar arma de fogo de numeração suprimida na presença, inclusive, de duas criança, uma delas seu filho, além de obrigar a vítima a permanecer trancada em seu local de trabalho, situação encerrada com a intervenção polícia. 
    3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes.
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Ademais, ressalto não haver ato configurador de flagrante constrangimento ilegal contra o paciente, advindo do decreto prisional, uma vez que ele se encontra calcado em elementos concretos, aptos a justificar a necessidade da medida extrema, mormente se levarmos em conta 
    “a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que, em tese, o paciente teria feito ameaças a sua companheira, chegando a engatilhar arma de fogo de numeração suprimida na presença, inclusive, de duas criança, uma delas seu filho, além de obrigar a vítima a permanecer trancada em seu local de trabalho, situação encerrada com a intervenção polícia.” (grifos nossos)
    Consoante a jurisprudência da Corte “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva” (RHC nº 121.096/RN, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19/3/14).
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 123.085/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17/3/15; HC nº118.345/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 11/3/14; e HC nº 113.811/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25/2/13.
    Ressalto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a preventiva, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Por fim, no tocante ao risco de contaminação pelo Covid-19, o Superior Tribunal de Justiça corretamente assinalou que “os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente